Tribunal: STF
Processo: HC 253035
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NO CAPUT E NO § 2º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Leonardo Meneghel e outra, advogados, em 6.3.2025, em benefício de Roberto Jose da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 20.2.2025 a 26.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 965.892/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado, com outros corréus, pela apontada prática do crime de integrar organização criminosa armada (caput e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013).



    Em 26.9.2024, ao receber a denúncia, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP decretou a prisão preventiva do paciente.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2311552-15.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal estadual, tem-se que, em 29.11.2024, a Nona Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas. Impertinência. Suposto envolvimento direto em organização criminosa de grandes proporções. Necessidade de resguardo da ordem pública (artigos 282 e 313, incisos I e II do CPP). Destacada, pelo contexto, relevante periculosidade do agente, notadamente diante dos fortes indícios de atuação em organização criminosa, na condição de responsável por intermediar drogas. Afastada a concessão de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Precedentes C. STJ. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 965.892/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.12.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu da impetração (e-doc. 8).



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que, em sessão virtual de 20.2.2025 a 26.2.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAGILIDADE DAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, além de maus antecedentes. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e os antecedentes criminais do agravante. 



    3. A questão também envolve a análise da possibilidade de concessão de habeas corpus em substituição a recurso próprio, em casos de flagrante ilegalidade. 



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva do agravante está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta do crime e aos maus antecedentes do agravante, o que está em conformidade com a jurisprudência da Corte. 



    5. A análise de questões relativas à fragilidade das provas de autoria e materialidade delitiva não é cabível em habeas corpus, pois demandam reexame aprofundado das provas, devendo ser solucionadas na ação penal. 



    6. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, mantendo-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “não há indícios mínimos de autoria e materialidade do crime imputado, indispensáveis para a segregação cautelar” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam que “a decisão considerou a gravidade abstrata do crime imputado, o que é vedado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Asseveram que “os antecedentes do paciente não podem servir exclusivamente como alicerce para uma prisão preventiva neste caso, dado conta a inexistência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Ademais, os processos são deveras antigos (2004 e 2014), o que não mais configura maus antecedentes” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1) A concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 



    2) Após, vistas à Douta Procuradoria-Geral da República; 



    3) Por fim, que a liminar concedida seja referendada no julgamento de mérito do presente writ” (fl. 25, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documentos essenciais à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    Os impetrantes não juntaram ao processo o inteiro teor do acórdão impugnado, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 965.892/SP, nem o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 2311552-15.2024.8.26.0000, a inviabilizar o seguimento regular da presente impetração. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se anotar que o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta e pelo risco efetivo de reiteração delitiva, com os seguintes fundamentos:



    “O presente inquérito policial foi instaurado para apurar a suposta prática de crime de organização criminosa. 



    Segundo apurado, MARIA DE FÁTIMA CANDIDO DE BARROS e AMAURI JUNIO GOMES ARAUJO, no dia 26 de outubro de 2023, foram presos em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas. Seus celulares naquela oportunidade foram apreendidos e o respectivo flagrante deu origem ao feito n. 1503179-09.2023.8.26.0535. Em audiência de custódia, foi determinada a prisão preventiva de Amauri, enquanto Maria de Fátima Candido de Barros foi colocada em liberdade no dia seguinte à sua prisão em flagrante, pois não havia ciência da sua integração em organização criminosa. Uma vez em liberdade, Maria teria voltado à atividade de traficância fazendo uso de outro celular. 



    Visando melhor apuração dos fatos, acolhendo representação da autoridade policial, por ordem judicial, foi determinada a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos celulares apreendidos. Analisado os dados extraídos dos celulares, surgiram evidências de célula do Primeiro Comando da Capital PCC. Apurou-se que os denunciados SAMUEL, DEBORA, FABIOLA, CAMILO, WILLIANS, DIEGO e MATEUS, em unidade de desígnios com MARIA, AMAURI, ANGELICA, JOSELIA, VINICIUS, ROSMALI (processados nos autos nº 1504006-46.2024.8.26.0224) e outros indivíduos de identidades desconhecidas, em verdade, integravam uma célula do PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC, organização criminosa armada notoriamente conhecida pela realização dos mais diversos crimes, principalmente o tráfico de drogas (relatório de investigação a fls. 9/208). 



    Diante de tais elementos, foi instaurada a Medida Cautelar 1502599-05.2024.8.26.024, na qual a autoridade policial representou pela prisão desses investigados, a busca e apreensão na residências de tais indivíduos, assim como a quebra de sigilo de dados de eventuais aparelhos eletrônicos que viessem a ser apreendidos. 



    Em cumprimento à referida medida cautelar foram presas ANGELICA, JOSELIA, MARIA e ROSMALI e seus celulares apreendidos. Na residência de JOSELIA foram encontrados e apreendidos cadernos contendo muitas anotações referentes a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ademais, em duas casas mencionadas em conversas entre os investigados foram localizadas drogas e ocorreu novas prisões em flagrante delito de indivíduos que cometiam em tese o ilícito de tráfico, mas que se desconhece se integram a organização criminosa. 



    Os celulares apreendidos com MARIA e JOSELIA, também com autorização judicial, foram periciados e novos integrantes foram identificados. Após, nova representação da autoridade policial, foram expedidos novos mandados de busca e apreensão e expedidos mandados de prisões temporárias em relação aos investigados: HIANE, NATANAEL, ROBERTO, CARLOS SILVA, CARLOS EDUARDO, MOISES, GABRIELA, NATALLY, BRUNO e ADRIANO (processados nos autos nº 1504006-46.2024.8.26.0224). Deferida nova representação da autoridade policial por mais expedições de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, BRUNO e ADRIANO, vulgo ‘RAFAEL’, foram presos. 



    A autoridade policial entendeu por bem instaurar três inquéritos policiais para apuração dos núcleos que atuam na organização criminosa, lastreado no princípio da eficiência (artigo 5º, inciso LXXVII e 37 caput da CF) sendo um para os investigados já presos (150406-46.2024.8.26.024), um para os investigados soltos (1504010-83.2024.8.26.024) e um outro especificamente para apuração de crime de tráfico tendo como investigado SAMUEL HENRIQUE SILVA (1710003-60.2023.8.26.0224), apontado como o líder da organização criminosa e investigado como coautor do mesmo crime de tráfico de drogas praticado por Maria e Amaurio. 



    Houve compartilhamento de provas. 



    Pois bem, é o caso de deferimento da representação da autoridade policial 



    Com efeito, para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal, demonstrando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (receio de perigo) e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP, art. 312, caput e § 2º c/c art. 315, § 1º). 



    No feito em análise, decorre das diligências empreendidas, notadamente àqueles obtidos nas diligências realizadas nos autos da Cautelar nº 1502599-05.2024.8.26.0224, a existência de indícios suficientes da autoria e participação dos investigados na organização criminosa da seguinte forma: (...)



    10) ROBERTO JOSE DA SILVA, é responsável por distribuir drogas da organização em Americana/SP comumente em imóvel situado na Rua Cruzeiro do Sul, nº 66, Jardim Alvorada, à época de sua propriedade. (...)



      A materialidade vem consubstanciada nas informações obtidas nas quebras de sigilo telefônico e de dados, bem como nas diversas anotações referente a compra e venda de drogas, mencionando-se vultosos valores, diversas pessoas; petrechos para fabricação, prensa com logotipo próprio, fracionamento e embalagem de drogas; informações de traficância habitual no local em que a prisão ocorreu; vultosa quantidade e variedade de drogas. 



    Quanto ao periculum libertatis e à proporcionalidade da medida, destaco que estão presentes os pressupostos subjetivos que autorizam a medida prisional cautelar, sendo necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, em caso de eventual condenação, a aplicação da pena. 



    Para a garantia da ordem pública, sobretudo, para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta, eis que o tráfico de entorpecentes é ilícito equiparado a hediondo, que embora não seja cometido com violência ou grave ameaça direta, é gravíssimo, tanto que o próprio Constituinte Originário, no rol dos direitos fundamentais conferiu tratamento diferenciado ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) e de organização criminosa, que foi elevada a crime hediondo pela Lei 13.964/2019 – artigo 1º, parágrafo único, inciso V da Lei 8.072/90. A Lei dos crimes hediondos veda expressamente a concessão de fiança aos crimes ora apurados, demonstrando a constatação pelo Ordenamento Jurídico da gravidade destes ilícitos, e no caso apurado neste procedimento verifica-se a gravidade concreta dos fatos apurados envolvendo os representados. É fato notório, na sociedade, as consequências do crime de tráfico, associação para o tráfico e Organização Criminosa – armada, no caso núcleos do PCC identificados, o risco real nas famílias brasileiras; nas ruas; na sociedade. A preservação da ordem pública significa assegurar a credibilidade das instituições públicas e a segurança pública que é dever do Estado (artigo 144 da CF). 



    Ademais, constam das folha de antecedentes juntadas aos autos que a maioria dos réus ostentam históricos criminais. (...) ROBERTO, por sua vez, em 2014, cometeu crime de tráfico de drogas e foi condenado nos autos nº 0014703-88.2014.8.26.0019, execução nº 0009041-13.2018.8.26.0502. Em 2004, cometeu crime de disparo de arma de fogo e foi condenado nos autos nº 15777/2004 da 1ª Vara Criminal de Americana. (...)



      A custódia cautelar visa, ainda, à conveniência da instrução criminal, assegurando a participação dos investigados nos principais atos processuais, preservando a prova a ser colhida durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório. 



    Também não se pode ignorar que, considerando a quantidade de pena prevista para o crime cuja prática se lhes imputa, não é desprezível a possibilidade de evasão, o que, inexoravelmente, implicaria no retardamento da marcha processual, obstando a desejável citação pessoal e o efetivo cumprimento de eventual pena condenatória, em evidente prejuízo à aplicação da lei penal. 



    Presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva, reputo que as medidas cautelares diversas, assim como a liberdade sem vinculação, mostram-se insuficientes e inadequadas, sendo que eventual aplicação constituiria autêntico estímulo à violência e à prática de outros crimes, sobretudo diante da dinâmica dos fatos delitivos. 



    Dessa forma, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no contexto do sistema jurídico brasileiro, notadamente, a sua decretação é a única medida passível de ser adotada no caso sob análise” (e-doc. 5).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo denegou o Habeas Corpus n. 2311552-15.2024.8.26.0000. No voto condutor do julgamento, o Desembargador Alcides Malossi Junior ressaltou a existência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Consoante apurado, a prisão em desfavor do paciente foi decretada em decisão adequadamente motivada (acima transcrita), para agarantia também da ordem pública, quando do recebimento da ação penal pela qual responde. Presentes na hipótese, os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigo 313, I e II do CPP), com avaliação de elementos concretos de gravidade da conduta imputada ao paciente que, aparentemente, integrava organização criminosa de grande porte, nos termos do artigo 2º, § 2º, da Lei nº12.850/2013.



    Segundo consta, o paciente foi denunciado (fls.1010/1037 dos autos de origem n 1504010-83.2024.8.26.0224), em conjunto a pelo menos mais quatorze pessoas, pois pelo menos desde abril de 2023 até o dia 18 de abril de 2024, integrara, pessoalmente, organização criminosa armada, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais. Na espécie, apurou-se (por meio da interceptação de fluxo dinâmico de comunicações, autorizada judicialmente, e demais diligências no curso da persecução criminal, conforme mais adiante detalhado) que ROBERTO foi reconhecido como distribuidor de drogas da organização em Americana/SP, comumente em imóvel situado na Rua Cruzeiro do Sul, nº 66, Jardim Alvorada, à época de sua propriedade.



    A prova da materialidade dos crimes e os indícios de autoria foram consubstanciados, nos autos de origem, principalmente, por diligências já realizadas e materializadas nos autos da cautelar nº 1502599-05.2024.8.26.0224 (especial destaque para a análise de trocas de mensagens, autorizada judicialmente vide fls.839/844 dos autos de origem), através das quais verificou-se que ROBERTO integrava a facção, conforme detalhadamente exposto na denúncia de fls.1010/1037 dos autos de origem, na qual consta a narrativa da complexa articulação do grupo, bem como a individualização detalhada das condutas, resumida, no caso do paciente, acima.



    Ainda, não se pode perder de vista que chegou-se até o nome do paciente através de desdobramento de investigações que se iniciaram com a prisão em flagrante de outras pessoas do grupo, surgindo muito fortes os indícios do envolvimento direto de ROBERTO no seio da organização criminosa, daí que não procede, neste estágio processual, a alegação de que o (sic) ‘que se tem é uma conversa de Whatsapp (fls.839/844, dos autos principais) cuja qual não se extrai contexto algum de qualquer prática criminosa.’ (fls. 08 da impetração)



    Em princípio, os diálogos travados entre o paciente e terceiros, obtidos por meio da referida interceptação, aliados, então, ao cruzamento de dados procedidos pelos agentes da Polícia Civil e documentos obtidos no curso da investigações (fls.698/706 dos autos de origem), dão suporte suficiente, neste estágio persecutório,à imputação formulada contra ROBERTO.



    Nesse passo, o conjunto probatório amealhado na fase inquisitiva permite vislumbrar a existência de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Nela, o paciente participou, em tese, como intermediário de entorpecentes, conforme já adiantado e perfeitamente visualizável no organograma de fls.1036 dos autos de origem.



    Pelo colocado, então, e pelo possível de ser analisado na via estreita do writ, o qual não comporta dilação probatória, não há teratologia no decreto da cautelar extrema, que, por sua vez, se baseou nas provas de materialidade dos crimes e nos fortes indícios de autoria do paciente, elementos esses lastreados, como se vê na origem, em robusto material investigativo. 



    É de se ressaltar que, no caso em apreço, o decreto da cautelar extrema, para além das circunstâncias específicas do ilícito, levou em conta outros fatores indiciários do risco concreto existente de se manter a liberdade do acusado, dada a sua probabilidade de cometer crimes, haja vista que ROBERTO possui maus antecedentes, com condenação por crime de tráfico de drogas e por crime de disparo de arma de fogo (vide anotações às fls.1141 dos autos de origem). Sua postura quando dos fatos revela, ademais, elevada periculosidade e reprovabilidade social, pelo modus operandi em tese observado, sendo necessário seu encarceramento prévio como forma de ser preservada a ordem pública, independentemente de eventuais ‘condições favoráveis’, não surgindo suficiente qualquer medida menos rigorosa. (...)



    Com efeito, há evidências suficientes para suportar a decisão de que se em liberdade, por ora, o acusado poderia reiterar as práticas delitivas ou então se articular com a rede criminosa que parece integrar, comprometendo a instrução processual e a aplicação da lei penal, a corroborar a necessidade de se preservar a ordem pública estancando as atividades do grupo. 



    Cumpre destacar que, acolher as teses defensivas de que inexistem a materialidade e a autoria relacionadas às infrações penais em investigação demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. A valoração de provas e condutas deve ser reservada para momento oportuno, após desenvolvimento da instrução, afigurando-se açodado pretender que isto seja levado a efeito em sede de habeas corpus.



    Presentes, pois, o ‘fumus comissi delicti’ (fumaça possibilidade da ocorrência de delito) e o ‘periculum libertatis’ (perigo que decorre da liberdade do acusado).



    Sem vislumbrar, portanto, abuso ou ilegalidade corrigível por ‘habeas corpus’, não há como acolher o pleito de revogação/substituição do decreto de prisão preventiva” (extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual. Consta do voto da Relatora, Ministra Daniela Teixeira:



    “Nas razões deste regimental, afirma a parte agravante que ‘resta nítida a ausência de indícios suficientes de autoria e a ausência de prova da materialidade delitiva, e, assim, ausentes os requisitos autorizadores do artigo 312, do Código de Processo Penal’ (e-STJ fl. 135). 



    Ocorre que, como já pontuado, a prisão preventiva do ora agravante foi decretada para garantia da ordem pública em razão da gravidade em concreto do suposto crime em apuração - paciente apontado como distribuidor de drogas para a organização criminosa - além do fato de possuir maus antecedentes, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte. 



    Ademais, friso que questões relativas à fragilidade das provas de autoria e materialidade delitiva, em princípio, não podem ser dirimidas em habeas corpus por demandarem reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal. A temática deve ser solucionada na ação penal a que responde o ora paciente” (extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    10. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pela existência de indícios de integrar organização criminosa armada, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, na qual “participou, em tese, como intermediário de entorpecentes”.



    11. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    12. As instâncias antecedentes também realçaram a possibilidade concreta de reiteração delitiva do paciente, “haja vista que ROBERTO possui maus antecedentes, com condenação por crime de tráfico de drogas e por crime de disparo de arma de fogo”.



    Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal co